Tribunal: TJMT
Processo: 0044539-23.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044539-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA - CPF: 025.566.381-17 (APELADO), JOAO LEONARDO ARANHA DE OLIVEIRA SOARES - CNPJ: 21.273.278/0001-02 (APELANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMER. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEL PLANEJADO. LEGITIMIDADE ATIVA E INADUCIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. RECURSO DESPOVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, decorrente da não entrega de guarda-roupa planejado adquirido pela autora junto ao fornecedor requerido. Sentença reconheceu o inadimplemento contratual, condenando o réu à restituição parcial dos valores pagos e à compensação moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autora possui legitimidade ativa para propor a ação, considerando que o contrato foi formalmente celebrado por seu cônjuge; e

(ii) saber se houve prescrição intercorrente pela paralisação processual prolongada, além do mérito da existência de inadimplemento contratual e da configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa da autora é reconhecida, diante da aquisição do bem em benefício da entidade familiar, conforme jurisprudência consolidada.

4. Inexistência de prescrição intercorrente, por tratar-se de fase de conhecimento, inaplicável ao caso concreto. Ademais, a autora não se manteve inerte, diligenciando pela citação do réu.

5. Demonstrado o inadimplemento contratual pela ausência de entrega do móvel, sem apresentação de prova do cumprimento da obrigação pelo fornecedor.

6. Caracterizado o dano moral, em razão do abalo psicológico e frustração gerados pelo inadimplemento, não configurando mero aborrecimento. Valor indenizatório de R$ 3.000,00 fixado de forma proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a atuação do cônjuge em demandas consumeristas que envolvam bens adquiridos para a entidade familiar, ainda que o contrato esteja em nome do outro consorte. 2. A prescrição intercorrente não se aplica a processos em fase de conhecimento. 3. A ausência de entrega de produto contratado configura inadimplemento contratual e, quando associada à frustração prolongada do consumidor, enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3o, V; CPC, arts. 373, I; 921, § 4o; 1.012, §§ 1o e 3o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 02481516720158130707, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 27.11.2018; TJ-MT, AC 10277782620178110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2024; TJ-SP, RIn 10480551120238260114, Rel. Eduardo Francisco Marcondes, j. 03.07.2024; TJ-MT, AC 10068740220178110003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 29.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOÃO
LEONARDO ARANHA DE OLIVEIRA SOARES – ME
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luis Otavio Pereira Marques, que, nos autos da
Ação De Restituição De Quantia Paga Cumulada Com Reparação Por Danos Materiais E Morais, Com Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela
ajuizada por
AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido a restituir a autora a quantia de R$ 433,33, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Em preliminar, sustenta a ilegitimidade ativa da apelada para pleitear indenização por danos morais, ao argumento de que o contrato foi celebrado unicamente com Yuri Gustavo dos Santos Souza, esposo da autora, o qual não integrou a lide. Aduz que o dano moral é direito personalíssimo, não se transmitindo ao cônjuge, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que o feito permaneceu paralisado por mais de sete anos, entre o ajuizamento da ação (2015) e a efetiva citação do réu (2022), configurando inércia da parte autora e superando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

No mérito, alega a inexistência de dano moral indenizável, porquanto o mero descumprimento contratual não enseja reparação extrapatrimonial, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que não há nos autos prova de abalo psicológico, tampouco de circunstâncias excepcionais que extrapolem o campo dos aborrecimentos cotidianos.

Aduz que, caso mantida a condenação, o valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) revela-se manifestamente desproporcional e ensejador de enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para o patamar máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a execução provisória de sentença que reputa contrária à jurisprudência consolidada do STJ.

Recurso tempestivo e preparado (id. 323849882).

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 323122901).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

a)

ILEGITIMIDADE ATIVA

Irresignado, o Apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o contrato de compra e venda do guarda-roupa planejado foi firmado pelo esposo da autora,
Yuri Gustavo dos Santos Souza,
inexistindo relação contratual direta entre ela e o fornecedor.

Razão, contudo,
não lhe assiste.

Conforme bem destacado na decisão saneadora de (id. 323122878) e reiterado na sentença recorrida (id. 323122897), embora o contrato esteja em nome do cônjuge da apelada, restou evidenciado que o bem foi adquirido
em benefício da entidade familiar,
o que atrai a legitimidade da autora para pleitear tanto a restituição dos valores quanto a compensação moral pelo inadimplemento.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer legitimidade ativa do cônjuge em demandas que envolvam bens ou serviços relacionados ao patrimônio do casal, independentemente de quem figure formalmente no instrumento contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
LEGITIMIDADE ATIVA
RECONHECIDA - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 013, § 3o, III do CPC/2015 - TRANSPORTE AÉREO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS RECONHECIDA - CADEIA DE FORNECEDORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO.
Considerando que o instituto do casamento pressupõe a divisão de responsabilidades, despesas e de patrimônio, qualquer um dos cônjuges tem legitimidade para pleitear ressarcimento de despesas que atingiram o patrimônio do casal.
Nos termos do art. 1.013, § 3o, III do CPC/2015, constatada a omissão no exame de algum dos pedidos, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deverá apreciá-lo. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos dos artigos 932 e 933 do Código Civil, bem como do art . 14 do CDC, independendo da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve. Comprovada a falha na prestação dos serviços contratados pelo consumidor, fica caracterizada a responsabilidade das companhias aéreas, vez que, a teor do que dispõem os arts. 7o, parágrafo único, e 14 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, quaisquer um ou todos os que integraram a cadeia de fornecimento e participaram, direta ou indiretamente, de quaisquer das fases da relação de consumo podem ser chamados a responder em ação reparatória proposta pelo consumidor. Sendo incontestes os danos morais suportados pelo consumidor, em função da conduta negligente e lesiva adotada pelas empresas de transporte aéreo, evidente o direito daquele à percepção da indenização respectiva . A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, com observância das pe culiaridades do caso e da finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir o agente e desestimulá-lo na adoção de novas condutas ilícitas. Havendo nos autos provas suficientes dos prejuízos materiais sofridos pelo contratante em decorrência da falha na prestação dos serviços, irrefutável o dever das companhias aéreas de ressarci-lo na integralidade dos prejuízos comprovados. (TJ-MG - AC: 02481516720158130707 Varginha, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/11/2018, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2018) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
LEGITIMIDADE ATIVA
- CONDUTOR DO VEÍCULO -
CONJUGE DO PROPRIETÁRIO
- PROPRIEDADE.
I. Em relação aos bens móveis, a propriedade de ambos os cônjuges é presumida
. Hipótese em que, apesar de o veículo acidentado ser registrado em nome do cônjuge varão,
tem a cônjuge varoa legitimidade ativa
para pleitear ressarcimento de danos no veículo de propriedade comum que ela conduzia no momento do acidente. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1397439-44.2024.8.13 .0000 1.0000.24.139742-1/001, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 19/04/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024) (g. n.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM.
Ação de reparação de danos materiais e morais. 1 . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. Relatório de irregularidades com a bagagem em nome do cônjuge da autora que não afasta sua legitimidade ativa. Preliminar afastada.
2 . DANOS MATERIAIS. Ressarcimento limitado ao patamar de 1.000 Direitos Especiais de Saque. 3 . DANO MORAL CONFIGURADO. Pertences que nunca foram devolvidos. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Reparação reduzida de R$ 20 .000,00 para R$ 5.000,00, atendido o critério bifásico. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10480551120238260114 Campinas, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/07/2024, 5a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/07/2024) (g. n.)

Assim, corretamente reconheceu o magistrado singular que o interesse jurídico da autora é direto e legítimo, de modo que rejeito a preliminar.

b)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que o feito permaneceu paralisado por mais de sete anos, entre o ajuizamento da ação (2015) e a efetiva citação do réu (2022), configurando inércia da parte autora e superando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Não assiste razão ao apelante também quanto à alegada prescrição.

Inicialmente, cumpre consignar que não se cogita de prescrição intercorrente em processo de conhecimento, por se tratar de instituto próprio das fases de execução e cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, aplicável apenas quando há inércia do exequente na persecução do crédito já reconhecido judicialmente.

No presente caso, a demanda ainda se encontrava na fase de cognição, não havendo, portanto, base jurídica para o reconhecimento da chamada prescrição intercorrente.

Ainda que se cogitasse de prescrição direta, esta igualmente não se consumou. O processo foi ajuizado em 2015, e embora a citação tenha ocorrido apenas em 2022, verifica-se, do andamento processual, que a parte autora não permaneceu inerte, tendo promovido sucessivas diligências para localização da parte ré, inclusive com requerimentos de busca de endereço e citação por edital.

Dessa forma, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, por analogia,
in verbis
:

“Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE
- SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória, que possui natureza de Ação de Conhecimento
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277782620178110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA -
PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SITUAÇÃO RELACIONADA ÀS EXECUÇÕES OU CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA – PARALIZAÇÃO DO PROCESSO - PERÍODO NÃO ATRIBUÍVEL AO CREDOR
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição intercorrente está prevista no art. 924, V, do CPC, aplicável aos processos de Execução e Cumprimentos de Sentença, e não em Ação Monitória pendente de resolução dos respectivos Embargos Monitórios (§ 8o do art . 701 do CPC), pois ainda não foi constituído título executivo. E, ainda que fosse aplicável ao caso, o feito permaneceu paralisado aguardando decisão judicial, logo, a inércia não pode ser atribuída ao autor da demanda.
(TJ-MT 10226460920208110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020) (g. n.)

Dessa forma, afasta-se a alegação de prescrição, seja intercorrente, seja direta.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, vejo que o Apelante pugna a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso.

Entretanto, a redação do art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e § 3o, I e II, é categórica ao dispôr:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Assim, “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil
.(...)”
(TJMT - N.U 1031832-59.2022.8.11.0041) (g. n.)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, trata-se de
Ação De Restituição De Quantia Paga Cumulada Com Reparação Por Danos Materiais E Morais, Com Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela
ajuizada por
AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA
em desfavor de
JOAO LEONARDO ARANHA DE OLIVEIRA SOARES – ME,
com a pretensão de ser ressarcida do valor pago por móvel não entregue pelo requerido, bem como indenizada por danos morais.

A parte autora alegou ter firmado contrato de compra e venda de guarda-roupa planejado, no valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), com a empresa ré, ora apelante, representada por seu proprietário, para confecção e entrega do móvel em sua residência. Sustentou que, apesar do pagamento efetuado, o produto não foi entregue conforme ajustado, ocasionando-lhe prejuízos materiais e abalo moral.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença ao ID. 323122897, tendo o Magistrado de origem julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Do mérito

Trata-se de relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis as normas protetivas da legislação consumerista. A autora figura como destinatária final do produto, enquanto a requerida atua como fornecedora de bens no mercado de consumo.

A controvérsia posta nestes autos gira em torno da alegação de inadimplemento contratual por parte da requerida, em razão da não entrega de guarda-roupa planejado adquirido pela autora, que afirma ter adiantado parte do pagamento no valor de R$ 2.233,33, do total de R$ 3.100,00. Pede, por isso, a restituição da quantia supostamente paga e indenização por danos morais.

Cabe salientar que, mesmo após a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à requerida comprovar o cumprimento da obrigação contratual, especialmente no tocante à entrega e montagem do guarda-roupa adquirido.

Entretanto, a parte requerida permaneceu inerte quanto à demonstração da efetiva entrega do móvel ou, ao menos, do início da execução da obrigação contratada. Não houve a juntada de qualquer documento, ordem de serviço, termo de entrega, nota fiscal de transporte ou qualquer outro elemento que indicasse o envio do produto à residência da consumidora ou o comparecimento de prepostos da fornecedora para montagem.

A simples alegação genérica de que os materiais teriam sido entregues, desacompanhada de comprovação idônea, não é suficiente para afastar o inadimplemento. Ademais, não se pode ignorar o fato de que a autora relatou ter recebido peças soltas de madeira que não correspondiam ao produto contratado, situação não refutada de modo específico pela requerida.

Desse modo, ficou caracterizado o inadimplemento contratual quanto à obrigação principal assumida pela fornecedora, qual seja, a entrega e montagem do guarda-roupa no prazo convencionado, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima no âmbito das relações de consumo.

Com relação ao pagamento, é importante destacar que, embora tenha havido a inversão do ônus da prova em favor da autora, isso não exime a parte autora do dever de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)No caso em apreço, a autora limitou-se a juntar comprovante de pagamento no valor de R$ 433,33, efetuado em 15/12/2014, por meio de transferência bancária. Contudo, não apresentou documentos ou recibos que evidenciem o pagamento da suposta entrada de R$ 1.800,00 nem de eventual saldo remanescente.

A alegação de que os demais comprovantes estariam em poder de seu cônjuge, que se encontrava em local de difícil acesso, não se mostra suficiente para suprir a ausência de prova documental mínima acerca da quitação do valor total que afirma ter pago. A mera afirmação, desacompanhada de documentação idônea, não autoriza a presunção de pagamento de valores expressivos.

Dessa forma, ainda que se reconheça o inadimplemento contratual pela ausência de entrega do móvel encomendado, somente há nos autos comprovação do pagamento de R$ 433,33, razão pela qual esse é o único valor passível de restituição, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

(...)
Dos danos morais

O descumprimento contratual em relação de consumo, quando causa transtornos que excedem o mero aborrecimento, caracteriza dano moral indenizável. No caso em tela, a autora teve legítima expectativa frustrada, sendo obrigada a buscar o Poder Judiciário para solucionar questão que deveria ter sido resolvida administrativamente pela fornecedora.

A situação gerou angústia, preocupação e desgaste emocional à consumidora, que permaneceu por longo período sem receber o produto contratado nem a devolução do valor pago.

Assim, reconhecida a existência do dano moral experimentado pela autora, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor.

Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do
quantum
do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano moral são
: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”
[1]
.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras da requerente e da requerida e os transtornos sofridos, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de
R$

3.000,00 (três mil reais)
.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
dupla função reparatória e penalizante
”
[2]
.

Do dispositivo

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial para
condenar
a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 433,33 (quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com atualização monetária e juros de mora unificados pela taxa Selic, contados a partir da data do desembolso (15/12/2014).

Ainda,
condeno
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.

Em consequência,
extingo o processo com julgamento de mérito
, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno também a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC). (...)”

Pois bem.

No mérito, o apelante sustenta que o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

Contudo, como bem observou o juízo
a quo
, restou comprovado o inadimplemento contratual pela parte ré, que não demonstrou ter entregado o guarda-roupa contratado, tampouco apresentou qualquer documento que evidenciasse o cumprimento parcial da obrigação.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), cabendo-lhe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A
omissão prolongada e a ausência de solução administrativa plausível
obrigaram a consumidora a acionar o Poder Judiciário, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, por violação à boa-fé e à confiança legítima.

Este eg. Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o inadimplemento contratual enseja indenização por dano moral quando, pelas circunstâncias do caso concreto, acarreta abalo psicológico relevante, frustração e sentimento de desrespeito:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NÃO ENTREGA DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO ENTABULADO.
DESISTÊNCIA DA COMPRADORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL RECONHECIDO.
VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Artigo 14 do CDC). 2. Configura falha na prestação serviço da empresa a não entrega do produto dentro do prazo previsto, sem haja justificativa plausível
. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 4. “A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.” (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) 5. A devolução em dobro depende da prova da má-fé, circunstância que inexiste no presente caso. 6. Sentença reformada. 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10068740220178110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021) (g. n.)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO RECONHECIDO – DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese do reconhecimento dos defeitos no veículo,
o adquirente faz jus à indenização por dano moral que se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento, devendo ser fixada de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005444-81 .2018.8.11.0002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – COMÉRCIO ELETRÔNICO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO NÃO ENTREGUE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO-EMPREENDIMENTO – FORTUITO INTERNO –
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS – S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância à Teoria da Asserção, o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. A situação de fortuito interno, não elimina a obrigação de indenizar, conforme estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula no 479, verbis: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Configura-se o dano moral, não apenas pela perturbação e incômodo causados pela ausência de entrega do produto adquirido ou recusa na devolução do valor pago, mas principalmente pela negligência e falta de respeito demonstrado pela empresa intermediadora financeira em relação aos direitos e expectativas legítimas do consumidor.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001662-40.2023.8.11 .0051, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024) (g. n.)

Nesse contexto, o dano moral foi corretamente reconhecido, pois a consumidora permaneceu
por longo período sem o produto e sem restituição do valor pago
, situação que gerou frustração e desgaste emocional.

Da mesma forma, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender à dupla finalidade do dano moral: reparatória e pedagógica.

O montante fixado reflete a extensão do dano, o tempo decorrido e as condições econômicas das partes, não se revelando excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de desestimular o fornecedor a cumprir suas obrigações.

Trata-se, ademais, de valor compatível com o patamar fixado por esta Corte em casos análogos de inadimplemento contratual de pequeno porte e relações de consumo envolvendo não entrega de bens móveis planejados. Assim, não há motivos para redução do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

JOÃO LEONARDO ARANHA DE OLIVEIRA SOARES – ME
,
mantendo incólume a sentença combatida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025